Tribunal: TJMT
Processo: 1002232-30.2024.8.11.0006
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002232-30.2024.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio, Violência Doméstica Contra a Mulher, Vias de fato]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), LEANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 020.950.981-37 (APELANTE), LEANDRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 020.950.981-37 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAITE CARLINA MATEUS DE LIMA - CPF: 030.793.041-60 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA. PROVA ORAL SUFICIENTE. ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AGRAVANTE DE VIOLÊNCIA DOM
ÉSTICA.
COMPENSAÇÃO. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público e pela defesa contra sentença que condenou o réu por violação de domicílio, por duas vezes em continuidade delitiva, com agravante da violência doméstica, e o absolveu quanto aos delitos de ameaça e vias de fato, por insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para condenação pela contravenção de vias de fato; (
ii
) estabelecer se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, com compensação com a agravante da violência doméstica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para comprovar a materialidade e autoria em crimes
que envolvem o contexto de

violência doméstica, inclusive quanto à contravenção
penal
de vias de fato, que dispensa prova pericial.

A confissão extrajudicial do réu, utilizada na formação do convencimento judicial, configura atenuante
de confissão espontânea

(art. 65, III, “d”, do CP)
, sendo possível sua compensação integral com a agravante da violência doméstica

(art. 61, II, “f”, do CP)
por possuírem natureza preponderante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos providos.

Tese de julgamento
: 1. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos, é suficiente para condenação por vias de fato no contexto de violência doméstica, ainda que ausente exame pericial. 2. A confissão extrajudicial configura atenuante e pode ser compensada com a agravante da violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 150, caput, 61, II, “f”, 65, III, “d”, e 71; Decreto-Lei no 3.688/41, art. 21.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1008326-17.2023.8.11.0042, Rel. Des. Ricardo Gomes de Almeida, Terceira Câmara Criminal, j. 15/12/2025; TJMT, N.U 1009958-89.2023.8.11.0006, Rel. Des. Lídio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, j. 26/08/2025; TJMT, N.U 1004419-68.2022.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, j. 12/08/2025

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
recursos de apelação interpostos pelo
Ministério Público
e por
Leandro Pereira da Silva
contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT, nos autos da Ação Penal n. 1002232-30.2024.8.11.0006, que condenou o réu pela prática do crime previsto no artigo 150, caput, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, com a incidência da agravante da violência doméstica, absolvendo-o,
d
os delitos de ameaça (art. 147 do CP) e vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41), por insuficiência de provas
.

O Ministério Público, em suas razões recursais, pugna pela condenação do réu também pela contravenção penal de vias de fato, sustentando que a palavra da vítima, firme e coerente, encontra respaldo em outros elementos probatórios.

A Defesa, por sua vez, requer o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de violação de domicílio, com a consequente compensação com a agravante da violência doméstica.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões pleiteando
pelo desprovimento
dos recursos
.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer
do

Dr
a
.
Gill Rosa
Fechtner
,
manifestou-se pelo provimento de ambos os recursos
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O
s
presente
s
recurso
s

são
tempestivo
s
, fo
ram
interposto
s
por parte legítima e mediante o instrumento jurídico
adequado,
assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, deles conheço.

A controvérsia recursal cinge-se à suficiência do conjunto probatório para a
condenação do réu pelo delito de vias de fato

e
ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

Importante destacar que, embora a vítima narre a ocorrência de ameaça no mesmo contexto, o crime de ameaça não foi objeto do recurso ministerial.

V
erifica-se que a palavra da vítima
, tanto na fase policial como em juízo,
é firme, coerente e harmônica, tendo relatado que o réu, seu ex-companheiro, ingressou em sua residência contra sua vontade, ocasião em que passou a proferir ameaças de morte e a praticar agressões físicas.

Tal versão encontra respaldo em outros elementos probatórios, notadamente nas declarações prestadas por seu filho na fase policial, o qual narrou ter presenciado a reiteração da conduta de violação de domicílio, bem como ter ouvido o réu alterado, discutindo com a vítima, circunstância que corrobora o contexto de violência narrado.

Ademais, consta dos autos que o próprio réu, em sede policial, confessou o ingresso na residência da vítima, ainda que tal confissão, isoladamente considerada, não seja suficiente para embasar a condenação, revela-se apta a corroborar os demais elementos de prova produzidos.

A jurisprudência d
este Tribunal
é pacífica no sentido de que, nos crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância, sobretudo quando coerente e amparada por outros elementos probatórios.
(N.U 1008326-17.2023.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2025,
Publicado
no DJE 22/01/2026).

Dessa forma, a narrativa da vítima, aliada às declarações de seu filho e à confissão parcial do réu, evidencia, de forma suficiente, a materialidade e autoria
contravenção penal de
vias de fato.

A ausência de laudo pericial não afasta a configuração da contravenção penal de vias de fato, a qual prescinde de exame de corpo de delito quando amparada por prova oral idônea.

Assim, deve ser reformada a sentença para condenar o réu também pelos delitos de ameaça e vias de fato.

No tocante ao pleito defensivo
de reconhecimento atenuante de confissão espontânea
,
consta
dos autos que o réu, em sede policial, confessou a prática do delito de violação de domicílio, circunstância que configura a atenuante prevista no artigo 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso
consolidou o entendimento de que a confissão extrajudicial, ainda que não reiterada em juízo, deve ser reconhecida como circunstância atenuante
, bem como que
tanto a agravante da violência doméstica quanto a atenuante da confissão espontânea são consideradas circunstâncias preponderantes, sendo possível a compensação integral entre elas.
(N.U 1009958-89.2023.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 26/08/2025,
Publicado
no DJE 09/09/2025); (N.U 1004419-68.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 12/08/2025,
Publicado
no DJE 29/08/2025).

Dessa forma, deve ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de violação de domicílio, com sua compensação com a agravante da violência doméstica.

No tocante à dosimetria da pena, quanto ao crime de violação de domicílio
(art. 150, caput, do Código Penal), praticado por duas vezes em continuidade delitiva, fixo a pena-base no mínimo legal de 01 (um) mês de detenção para cada infração, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, reconheço a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, do CP), a qual compenso integralmente com a agravante da violência doméstica (art. 61, II, “f”, do CP), razão pela qual a pena intermediária permanece no mínimo legal.

Na terceira fase, em razão da continuidade delitiva (art. 71 do CP), aplico o aumento na fração de 1/6,
resultando na pena de 01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção.

No que se refere à contravenção penal de vias de fato
(art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41), fixo a pena-base no mínimo legal de 15 (quinze) dias de prisão simples.

Na segunda fase, incide a agravante da violência doméstica
(art. 61, inciso II,
f
do Código Penal)
,
nos termos do Tema 1.333 do STJ, tendo em vista se tratar de fato ocorrido antes da vigência da Lei no 14.994/2024. Assim,
elevo na fração de
1/6, resultando na pena de 17 (dezessete) dias de prisão simples.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição de pena, tornando-a definitiva nesse patamar
.

Ante
o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO dos recursos interpostos pelo
Ministério Público
e pelo réu
Leandro Pereira da Silva
e, no mérito,

DOU
-LHES
PROVIMENTO
para
c
ondenar o réu pela contravenção penal de vias de fato (art. 21 do Decreto-Lei no 3.688/41)
e r
econhecer a atenuante da confissão espontânea em relação ao crime de violação de domicílio (art. 150, caput, do Código Penal), compensando-a integralmente com a agravante da violência doméstica (art. 61, II, “f”, do CP)
, passando a pena a ser fixada
em
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, quanto ao crime de violação de domicílio, e em
17 (dezessete) dias de prisão simples
, quanto à contravenção penal de vias de fato, mantidas, no mais, as disposições da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/03/2026